Tribunal: TJPA
Processo: 0806904-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806904-94.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCOS DAVID SANTOS DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR ETILÔMETRO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por MARCOS DAVID SANTOS DE ASSUNÇÃO contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorada pela omissão de socorro (art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, III, do CTB), à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período. A defesa argui nulidade pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo, requer absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia a redução do prazo de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de suspensão condicional do processo gera nulidade; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação; e (iii) determinar se o prazo de suspensão da habilitação foi fixado com fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de proposta de suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa e deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

4.

A defesa não suscitou a matéria durante a instrução, nem demonstrou prejuízo concreto, incidindo o art. 563 do CPP.

5.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo teste de etilômetro que registrou 0,32 mg/L.

6.

A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por outros meios de prova admitidos em direito, inclusive prova testemunhal, nos termos do art. 306, §2º, do CTB.

7.

A prova oral colhida sob contraditório confirmou que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez e conduzia o veículo de forma irregular, ocasionando a colisão e as lesões na vítima.

8.

A alegação de ameaça por populares não restou comprovada, mantendo-se a incidência da majorante pela omissão de socorro.

9.

A fixação da penalidade de suspensão da habilitação acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

10.

Fixada a pena-base no mínimo legal e ausente motivação específica para exasperação da sanção acessória, impõe-se a redução do prazo de suspensão da habilitação para o mínimo de 2 meses, conforme art. 293 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de proposta de suspensão condicional do processo configura nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão.

2.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por teste de etilômetro e por prova testemunhal idônea, sendo desnecessária prova técnica exclusiva.

3.

A exasperação da penalidade de suspensão da habilitação exige fundamentação concreta, devendo ser fixada no mínimo legal quando ausente motivação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; CTB, arts. 293, 303, §1º, 302, §1º, III, e 306, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 773614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 2067295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023; STJ, AgRg no REsp 2060978/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS DAVID SANTOS DE ASSUNÇÃO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0806904-94.2023.8.14.0401.

Consta da denúncia que, no dia 27/03/2023, por volta de 0h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à Avenida Júlio César, em Belém/PA, o acusado teria praticado o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorada pela omissão de socorro, em desfavor da vítima Breno Vale da Silva, conduta tipificada no
art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/1997
.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, substituindo-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, arguindo preliminarmente nulidade do processo em razão do não oferecimento da suspensão condicional do processo. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requereu a redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da condenação.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para reduzir o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

II.1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A Defesa sustenta nulidade absoluta em razão do não oferecimento da suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95. Não assiste razão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de proposta de suspensão condicional do processo deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O pleito de suspensão condicional de processo está precluso, uma vez que a sanção já está determinada por sentença transitada em julgado. Precedente
. 2. Mesmo sob a ótica da suspensão condicional da pena, o paciente não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, pois é reincidente e a medida não se mostrou socialmente recomendável. 3. Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2º, c, e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n . 269/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 773614 SP 2022/0305863-4, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) (G.N.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38 DA LEI N. 9.605/1998. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. OITIVA DE TESTEMUNHA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. ÔNUS DA PARTE. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior preconiza que eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão. 2. Na hipótese, a defesa quedou-se inerte no primeiro momento em que poderia ter arguido a nulidade, razão pela qual a questão encontra-se preclusa.
3. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1562777 ES 2019/0242087-9, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (G.N.)

No caso em tela, analisando os autos, nota-se que a matéria não foi suscitada durante a instrução nem antes da prolação da sentença, incidindo a preclusão.

Além disso, eventual nulidade dependeria da demonstração de prejuízo concreto
(art. 563 do CPP)
, o que não restou evidenciado. Rejeita-se a preliminar.

II.2 – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A Defesa requer a absolvição com fundamento no
art. 386, III, do Código de Processo Penal
, alegando insuficiência de provas.

Todavia, no caso em analise, a materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo teste de etilômetro que registrou 0,32 mg/L.

Com a alteração promovida pela
Lei nº 12.760/2012
, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora não se restringe ao exame técnico, podendo ocorrer por outros meios de prova admitidos em direito. Nesta toada, o
art. 306, §2º, do CTB
admite prova testemunhal e outros elementos idôneos.

No caso, além do teste realizado, a prova oral colhida sob contraditório foi firme no sentido de que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como fala desconexa, sudorese e desequilíbrio.

A vítima relatou que o réu trafegava em faixa inadequada, fechou sua trajetória e colidiu com a motocicleta, ocasionando sua queda e lesões.

Ademais, corroborando ainda mais as provas, o policial militar que realizou a abordagem confirmou os sinais de alteração psicomotora.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prova testemunhal idônea é suficiente para comprovar o estado de embriaguez:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I - A Súmula 7 do STJ não se aplica nas hipóteses em que a matéria controvertida se reveste de natureza eminentemente jurídica e passível de ser examinada sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. II - No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III -
Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes. IV - O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes.
V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes.Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

(G.N.)

Quanto à omissão de socorro, não restou comprovada situação concreta de risco que justificasse o abandono do local, sendo insuficiente a alegação genérica de ameaça por populares.

O conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório. Mantém-se a condenação.

II.3 – DA DOSIMETRIA DA PENA – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO

Assiste razão parcial à Defesa quanto ao prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Todavia, a penalidade acessória prevista no
art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
foi fixada em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação concreta específica.

Embora o magistrado possua margem de discricionariedade na fixação do prazo (de dois meses a cinco anos), essa escolha deve ser devidamente fundamentada, em observância ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige proporcionalidade entre a pena corporal e a sanção acessória:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR. MODIFICAÇÃO DO PRAZO MÍNIMO FIXADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO1.
Conforme jurisprudência desta Corte, na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise probatória, fundamentou suficientemente o motivo pelo qual a redução da pena acessória apresenta-se como razoável, proporcional e suficiente para a prevenção e repressão do crime . Assim, para contrariar tais premissas, exige-se a rediscussão do acervo probatório, providência inviável nesta sede especial, nos termos da Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2060978 SC 2023/0082740-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023) (G.N.)

No caso concreto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como neutras e não houve fundamentação concreta para exasperação da penalidade acessória, deve-se, então, impor o redimensionamento do prazo de suspensão da habilitação (CNH) para o mínimo legal de 02 (dois) meses.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposto por MARCOS DAVID SANTOS DE ASSUNÇÃO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo apenas para redimensionar o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026